Tribunal: TJSP
Processo: 0080994-45.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Receptação e falsificação de documento público – Higidez do quadro probatório – Circunstâncias do caso a evidenciarem o doloso proceder do réu – Condenação mantida.
Penas – Critérios dosimétricos inalterados.
Regime prisional semiaberto e impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitoso – Subsistência, ante o passado desabonador do réu.

Ementa:

Receptação e falsificação de documento público – Higidez do quadro probatório – Circunstâncias do caso a evidenciarem o doloso proceder do réu – Condenação mantida.
Penas – Critérios dosimétricos inalterados.
Regime prisional semiaberto e impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitoso – Subsistência, ante o passado desabonador do réu.

Apelo defensivo desprovido.